Tribunal: TJSP
Processo: 1504104-32.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas. Exercícios de 2016 e 2017. Indeferimento da petição inicial. Admissibilidade. Não atendimento de despacho determinador de emenda da peça para que se indique o nome do inventariante do espólio. Inteligência dos artigos 75, VII, e 76, § 1o, I, do referido diploma legal. Recurso denegado.